Tribunal: CARF
Processo: 13888.003715/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida à litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP AUSENTE DE DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENIÁRIAS.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais sobre os mesmos fatos geradores.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
Conforme entendimento sumulado por este Conselho, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre com base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.003715/2007-11
ACÓRDÃO
2402-013.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALURGICA RIGITEC LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e
tipificados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos
autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo
sido oferecida à litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase
de impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar
provas que elidissem a autuação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP AUSENTE DE DADOS
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENIÁRIAS.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme descrito no artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei
8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais sobre os mesmos fatos geradores.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF No 148.
Conforme entendimento sumulado por este Conselho, no caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre com base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003715/2007-11
2
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e rejeitar a preliminar de nulidade para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para manter a aplicação da Multa (CFL 68) tão somente sobre o
DEBCAD 37.070.821-0.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13888.003715/2007-11, em face do acórdão no 14-30.441, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar procedente em parte a impugnação.
Trata-se o presente caso, em breve síntese, se cobrança de multa (CFL 68) prevista
no art. 32, IV, §5o da Lei no 8.212/91, tendo sido aplicada em decorrência da não declaração em
GFIP dos seguintes valores pagos:
NFLD DEBCAD No. 37.070.822-9 - Contribuintes Individuais
NFLD DEBCAD No. 37.070.825-3 e 37.070.826-1 - Notas Fiscais de Serviços de
Cooperativas de Trabalho Médico -Lei 9867/99
NFLD DEBCAD No. 37.070.828-8 - Alimentação fornecida aos segurados sem
adesão ao PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador
NFLD DEBCAD No.37.070.820-2 e 7.070.821-0 - Abonos Salariais
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003715/2007-11
3

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) Nulidade do lançamento por
ausência da planilha “consolidação da multa”; 2) decadência; 3) improcedência da multa aplicada
por fundada no Decreto no 3.048
Foi proferida Resolução no 2402-001.126 no sentido de que a Unidade de Origem
informe se o contribuinte efetuou pagamentos nas competências 01/2003 a 05/2003, anexando
aos autos planilha indicando o valor pago por competência, a data do referido pagamento (caso o
mesmo tenha ocorrido), bem como o percentual deste valor destinado para satisfação das
contribuições previdenciárias lançadas
Tendo em vista a divergência do número do Debcad o feito retornou ao CARF por
meio de Embargos da Unidade da Administração Tributária.
Em julgamento dos embargos resultou o Acórdão no 2402-011.918 reconhecendo a
inexatidão material e convertendo o feito em diligência para que a unidade de origem informasse
se já houve julgamento definitivo e as decisões preferidas nos 6 processos em que discutiu-se os 6
(seis) lançamentos das obrigações principais.
Em resposta à diligência foi apresentada a seguinte tabela:

Com isso, retornam os autos para julgamento do recurso voluntário do
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003715/2007-11
4

Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. NULIDADE DO LANÇAMENTO

Sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade do lançamento uma vez que deixou
de constar do lançamento a planilha “consolidação da multa”.
Conforme se percebe da decisão recorrida, o que houve foi o envio posterior ao
autuado da referida planilha:
A planilha “Consolidação da Multa” foi enviada posteriormente ao autuado, não
sendo correta a argumentação no sentido de que houve a inclusão de fatos e
provas novos, gerando um novo lançamento. Na verdade, houve tão-somente um
detalhamento ao autuado do lançamento sofrido, não havendo qualquer inclusão
de fato ou prova novos.
Ainda, conforme documento de Fls 125 dos autos, foi determinado
encaminhamento da referida planilha com a reabertura do prazo de 30 dias para apresentação
de defesa.
Cientificado em 25.03.2009 o contribuinte apresentou manifestação em fls. 197 e
seguintes.
A arguição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade do
auto de infração, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo
administrativo fiscal, in verbis:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Além disso, o dito lançamento apontou as disposições legais infringidas e
determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal,
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003715/2007-11
5
contendo também a assinatura e matrícula do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil(AFRFB)
autuante.
Não obstante, ainda que omissões dessa natureza tivessem ocorrido, elas não
seriam suficientes para eivar de nulidade o Auto de Infração em comento. O próprio Decreto no
70.235/72, assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos, e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio."
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que
somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Outras irregularidades não importariam nulidade. Simplesmente deveriam ser
sanadas se capazes de prejudicar o contribuinte ou se influíssem na solução do litígio.
Desta forma, em tendo sido enviada a documentação faltante e tendo sido reaberto
o prazo de 30 dias para defesa, não há que se falar em prejuízo que acarrete nulidade ao
contribuinte.

2. DECADÊNCIA

Sustenta o recorrente a ocorrência de decadência do lançamento.
Conforme já abordado pela decisão recorrida a ciência da autuada ocorreu em
29.10.2007, tendo sido reconhecida a decadência até a competência de 11/2011, mediante a
aplicação do art. 173, I do Código Tributário Nacional.
Mister mencionar a necessidade de aplicação da Súmula CARF no 148:
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003715/2007-11
6
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, estando a decisão recorrida de acordo com a previsão da Súmula CARF acima
mencionada, não há reparos a se fazer quanto à decadência.

3. DA IMPROCEDÊNCIA DA MULTA APLICADA POR FUNDAMENTADA NO DECRETO
No 3.048

Sustenta o recorrente a impossibilidade de aplicação da multa em questão por
ausência de previsão legal.
Conforme narrado acima, o presente feito versa exclusivamente da aplicação da
multa prevista no art. 32, IV, §5o da Lei no 8.212/91, tendo sido aplicada em decorrência da não
declaração em GFIP dos seguintes valores pagos:
NFLD DEBCAD No. 37.070.822-9 - Contribuintes Individuais
NFLD DEBCAD No. 37.070.825-3 e 37.070.826-1 - Notas Fiscais de Serviços
de Cooperativas de Trabalho Médico -Lei 9867/99
NFLD DEBCAD No. 37.070.828-8 - Alimentação fornecida aos segurados
sem adesão ao PAT- Programa de Alimentação do Trabalhador
NFLD DEBCAD No.37.070.820-2 e 7.070.821-0 - Abonos Salariais
Assim, a aplicação da multa decorre do descumprimento das obrigações principais
acima.
Diante da resolução proferida anteriormente, foi informado a seguinte situação dos
Debcads:

Fl. 1519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003715/2007-11
7
Assim, em sendo a aplicação da multa do art. 32, IV, §5o da Lei no 8.212/91
acessória à obrigação principal, exceto quanto a aplicação da decadência, a improcedência do
lançamento quanto à obrigação principal acarreta, também, o afastamento da aplicação da multa.
A matéria já foi objeto de análise por esta Turma:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP AUSENTE DE DADOS
RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENIÁRIAS.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito
no artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP. A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em
GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de
obrigações principais sobre os mesmos fatos geradores.
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF No 148.
Conforme entendimento sumulado por este Conselho, no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência
tem sempre com base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Número da decisão: 2402-012.924
Nome do relator: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Com isso, considerando a informação apresentada pela unidade de origem, restou
mantido o crédito tributário principal tão somente com relação ao Debcad 37.070.821-0, que foi
liquidado por parcelamento e, desta forma, deve ser mantida a multa do art. 32, IV, §5o da Lei
8.212/91 tão somente com relação a este Debcad.
Desta forma, entendo por dar parcial provimento ao recurso voluntário para manter
a aplicação da Multa (CFL 68) tão somente sobre o DEBCAD 37.070.821-0, tendo em vista a
improcedência do lançamento dos demais DEBCADS.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar a
preliminar de nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para manter
a aplicação da Multa (CFL 68) tão somente sobre o DEBCAD 37.070.821-0.

Fl. 1520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.183 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.003715/2007-11
8
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1521
DF CARF MF
Original